Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-31.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000412-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1000412-31.2025.8.11.0041.

1º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o percentual de 3% sobre o valor da soma das causas patrocinadas, com atualização pela SELIC e dedução do IPCA, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; (iii) saber se o recurso da parte autora é deserto; (iv) saber se houve ausência de dialeticidade no recurso; (v) saber se é cabível o arbitramento de honorários, mesmo diante de contrato com cláusula
ad exitum
e alegação de quitação contratual.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
foi rejeitada, pois o pedido autoral contemplou expressamente a contraprestação pelos serviços prestados até a rescisão, mesmo diante da cláusula de êxito.

4. Inexistiu cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), ante a suficiência da prova documental.

5. Não houve deserção do recurso, conforme dispõem o art. 82, § 3º, do CPC e a L. Estadual nº 7.603/2001, com redação da L. nº 12.705/2024.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso apresentou impugnação específica à sentença, com fundamentos jurídicos pertinentes.

7. Quanto ao mérito, é plenamente cabível o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral imotivada, mesmo diante de contrato com cláusula de êxito.

8. O arbitramento equitativo, nos termos do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994 e do art. 85, § 8º, do CPC, assegura remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

9. O valor de 3% fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa, zelo e tempo despendido, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado.

10. Os termos de quitação apresentados pelo réu não especificam os processos ou serviços abrangidos, não podendo afastar o direito ao arbitramento requerido.

11. Diante do desprovimento do apelo do Banco Bradesco, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios quando o contrato é rescindido unilateralmente, ainda que haja cláusula de êxito." "2. A ausência de instrução probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento antecipado da lide." "3. Não configura julgamento extra petita a sentença que fixa honorários com base em apreciação equitativa, quando o pedido autoral contempla expressamente remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato." "4. Termo de quitação sem especificação dos serviços ou processos não tem aptidão para afastar o direito ao recebimento de honorários proporcionalmente arbitrados."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1000412-31.2025.8.11.0041.

1º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de
arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.
, com fundamento na prestação de serviços advocatícios prestados ao réu durante aproximadamente três décadas, com atuação em milhares de demandas judiciais.

Sustenta a parte autora que, embora o contrato de prestação de serviços firmado com o réu tenha sido rescindido unilateralmente em 2020, os serviços por ela efetivamente prestados em processos que resultaram em proveito econômico ao réu não foram integralmente remunerados, razão pela qual pleiteia o arbitramento judicial dos honorários.

Em sentença, o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou
procedente o pedido inicial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados no percentual de 3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da soma das causas referidas na exordial. Determinou-se a incidência de juros de mora, à razão da taxa SELIC, a partir da citação.

Irresignadas,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
apelante Galera Mari Advogados Associados
, autor da ação, busca a
majoração dos honorários arbitrados
, sustentando que o percentual de 3% fixado na sentença se mostra desproporcional ao volume e à complexidade do trabalho desempenhado.

Argumenta ainda que a sentença não observou os critérios legais previstos no artigo 85, §§ 2º e seguintes do CPC, bem como no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O
apelante Banco Bradesco S.A.
, por sua vez, requer a
reforma integral da sentença
.

Em sede preliminar, alega
cerceamento de defesa
, sustentando que o julgamento antecipado da lide teria sido prematuro, com indeferimento indevido da dilação probatória.

No mérito, afirma que todos os serviços prestados pela parte autora foram
devidamente quitados
, nos termos do contrato e dos termos de quitação acostados aos autos.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob o argumento de que havia estipulação contratual válida, a qual deveria prevalecer.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. A parte autora rebateu, especialmente, a alegação de quitação integral e a preliminar de cerceamento de defesa.

O réu, por seu turno, suscitou preliminar de
deserção
do recurso da parte autora, em razão da ausência de preparo, além de alegar ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença – Extra Petita.

Colenda Câmara:

O Banco Bradesco S.A., em seu recurso de apelação, sustenta que a sentença recorrida incorreu em nulidade por violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão
extra petita.

Aduz que o pedido formulado na inicial estava limitado ao arbitramento de honorários de êxito, decorrentes da recuperação final dos créditos em processos judiciais, e que, portanto, ao fixar honorários pelo trabalho realizado até a rescisão contratual, o Juízo
a quo
teria julgado além dos limites objetivos da demanda.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a inicial foi expressa ao requerer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato. Ainda que o contrato de prestação de serviços previsse pagamento por êxito, o pleito autoral não se restringiu à verba de êxito, mas abrangeu a justa contraprestação pelos trabalhos realizados até a revogação do mandato.

É certo que o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual, sendo que, nos casos de rescisão unilateral, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de arbitramento proporcional ao labor já desempenhado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, o arbitramento realizado pelo juízo de origem, ainda que tenha se baseado em apreciação equitativa e não no êxito, guarda plena correspondência com o pedido autoral e os limites da causa de pedir, não configurando julgamento extra petita.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Alega que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, especialmente oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora, visando demonstrar a quitação integral dos honorários contratados e a inexistência de prestação de serviços não remunerada.

A tese, contudo,
não merece acolhida
.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide sempre que a controvérsia for exclusivamente de direito, ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental.

É exatamente o caso dos autos. Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
na qual há
documentação expressiva
sobre a relação contratual e sua rescisão, não se discute a prestação do serviço em si, mas sim
o valor da contraprestação
e os principais elementos de prova se concentram em documentos contratuais e processuais, sendo prescindível a produção de provas orais para formação do convencimento.

A sentença recorrida, ao decidir com base no conjunto documental robusto,
não incorreu em nulidade
.

A alegação de cerceamento de defesa se revela
meramente protelatória
, diante da suficiência da prova já constante dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Voto Preliminar – Deserção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação não merece prosperar, diante do que dispõe o artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora.

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Também não merece acolhida a alegação de que o recurso interposto pela parte autora violaria o princípio da dialeticidade, por repetir a petição inicial e não impugnar os fundamentos da sentença.

A apelação apresenta
argumentação jurídica clara e específica
contra o percentual fixado na sentença, pleiteando a
majoração dos honorários arbitrados
, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e seguintes do CPC, bem como no artigo 22, § 2º do EOAB.

Também invoca fundamentos constitucionais e princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

Trata-se de
impugnação suficiente e adequada
aos fundamentos da sentença.

O simples fato de haver sobreposição entre os fundamentos da inicial e os do recurso não configura inobservância à dialeticidade, sobretudo quando há
reafirmação dos argumentos rejeitados pela sentença
, com pretensão recursal expressa.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar de inépcia ou ausência de dialeticidade
do recurso da parte autora.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações interpostas, respectivamente, por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A., em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0014395-02.2016.8.14.0024, 0015645-22.2016.8.14.0040 e 0002822- 59.2016.8.14.0058) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1º do CC).

Na origem, o autor alegou que a rescisão imotivada do contrato pelo réu, ocorrida antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas, o privou da percepção dos honorários de êxito contratualmente pactuados, razão pela qual pleiteou o arbitramento judicial dos valores proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

O Juízo de primeiro grau, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato, fixou os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor apelou, buscando a majoração do valor arbitrado, sustentando que a sentença deixou de considerar o extenso trabalho realizado ao longo de anos, bem como o expressivo valor econômico das ações judiciais, e que o banco teria obtido, inclusive, benefícios fiscais indiretos em virtude dos serviços prestados.

O réu, por sua vez, interpôs apelação com o objetivo de afastar o arbitramento de honorários, ao argumento de que todos os pagamentos devidos já teriam sido realizados conforme previsto contratualmente, sendo incabível o arbitramento judicial na presença de contrato escrito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos de
nº 0014395-02.2016.8.14.0024, 0015645-22.2016.8.14.0040 e 0002822-59.2016.8.14.0058
,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos das ações, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença
de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas

deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se presta para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025